Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PROVOCAR INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. USO INDEVIDO DE SÍMBOLO IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. FUGA PARA EVITAR PRISÃO EM FLAGRANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES LEGAIS DO CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 41, caput, com as agravantes do artigo 15, inciso II, alíneas “c” e “e”, todos da Lei no 9.605/1998 (provocar incêndio em unidade de conservação e expôs a perigo a saúde pública ou o meio ambiente) e nos artigos 296, § 1o, inciso III, e 330, ambos do Código Penal (uso indevido de marca pública e desobediência).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência da prova para a manutenção das condenações pelos crimes previstos no artigo 41, caput, com as agravantes do artigo 15, inciso II, alíneas “c” e “e”, todos da Lei no 9.605/1998 (provocar incêndio em unidade de conservação e gerar perigo) e nos artigos 296, § 1o, inciso III, e 330, ambos do Código Penal (uso indevido de marca pública e desobediência); e (ii) o decote das agravantes ambientais.
III. Razões de decidir:
3. Mantêm-se as condenações pelos crimes dos artigos 41 da Lei no 9.605/1998 e 296, § 1o, inciso III, do Código Penal, pois a prova oral judicializada, em consonância com os elementos documentais e periciais, demonstram a materialidade e a autoria delitivas.
4. Não é crível que o réu, munido de isqueiro, máscara de proteção e gondola do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, tenha, ocasionalmente, se deparado com um foco de incêndio e decidido apagá-lo. Igualmente não é crível que tenha achado uma gandola de bombeiros justamente nas proximidades do incêndio. Os objetos portados pelo acusado evidenciam, sem margem de dúvida, que sua presença no local, seu gesto manuseando o fogo (avistado pelos policiais) e sua lesão na mão se deram em contexto de agente ateador do fogo, e não de quem visava apagá-lo.
5. A prova pericial atestou que a gandola do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF apreendida com o réu representa a legítima autoridade investida pelos poderes constituídos a membros de forças de segurança, sendo eficiente para caracterização e identificação de pessoas autorizadas legalmente ao seu uso, logo, ficou comprovada a incidência do réu no tipo do art. 296, §1o, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. Quanto ao artigo 330 do Código Penal, impõe-se a absolvição, pois a denúncia descreveu genericamente a desobediência, sem individualização concreta das ordens supostamente descumpridas, e a prova judicializada não confirmou, com segurança, a premissa adotada na sentença, de que o réu teria se recusado a continuar a prática delitiva, a despeito das ordens policiais, mas revelaram reação fraca do réu no contexto da voz de prisão e da contenção imediata. Aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
7. Conservam-se as agravantes do artigo 15, inciso II, alíneas “c” e “e”, da Lei no 9.605/1998, diante da prova técnica de que o incêndio ocorreu em Área de Proteção Ambiental e de que houve risco grave de propagação do fogo, que se estendeu por dois mil metros quadrados, com potencial lesivo ao meio ambiente e à saúde pública.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.